Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS. EC 113/2021. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado de crédito decorrente de precatório, nos termos da EC 113/2021. O embargante alegou omissão e contradição quanto à base de cálculo da SELIC e à aplicação da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) houve omissão do acórdão quanto à tese de que a base de cálculo da SELIC não pode incluir juros anteriores à EC 113/2021, sob pena de anatocismo;
(ii) a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019 teria inovado indevidamente em relação ao texto constitucional;
(iii) a decisão incorreu em contradição ao afastar o bis in idem, mas admitir a incidência da SELIC sobre montante que já inclui juros.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes, reconhecendo que a EC 113/2021 instituiu a SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, com aplicação sobre o montante consolidado até novembro de 2021.
A tese de que a SELIC não pode incidir sobre valores que já incluem juros foi rejeitada com base na interpretação de que a norma constitucional tem caráter vinculante e não se submete às limitações da Lei da Usura.
A Resolução CNJ no 303/2019 foi aplicada como instrumento regulamentar compatível com a EC 113/2021, não havendo inovação normativa.
A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 93, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 988.650/SC; TJDFT, Acórdão n. 972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, j. 05/10/2016